Tribunal: TJDFT
Processo: 0710179-21.2021.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0710179-21.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PATRICIA LARA BRANDAO APELADO: ANA CAROLINA DO NASCIMENTO LOPES DECISÃO Vistos, etc. Defiro a gratuidade de justiça a apelante, conforme documentação anexada a petição ID 29828665. Voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília/DF, 15 de outubro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito